Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706774-35.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias acerca das informações prestadas nos IDs 43020049 e 43020050. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator